Tribunal: TJBA
Processo: 8018975-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018975-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros Advogado(s): LEONARDO DRUMOND GRUPPI, JHONNY RICARDO TIEM APELADO: AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s):JHONNY RICARDO TIEM, LEONARDO DRUMOND GRUPPI ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem a devida comunicação prévia. A ré alega sua ilegitimidade passiva e a ausência de dano moral por inscrição preexistente. O autor pleiteia a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ré, como órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se a notificação prévia à inscrição, realizada exclusivamente por mensagem de texto (SMS), é válida; (iii) saber se a existência de inscrição anterior, também comunicada por SMS, afasta o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (v) definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora. III. Razões de decidir 3. A ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, conforme a Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor. 4. A alegação de advocacia predatória é afastada, pois o ajuizamento de diversas ações com teses semelhantes, por si só e sem outras provas de conduta desleal, não descaracteriza a regularidade da demanda nem o direito de acesso à justiça. 5. A notificação do consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, realizada exclusivamente por e-mail ou SMS, é inválida. A comunicação deve ser feita por correspondência enviada ao endereço do consumidor, para garantir a efetividade da informação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 2.056.285/RS). 6. A aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral em caso de anotação irregular quando preexistente legítima inscrição, é incabível no caso, pois a inscrição anterior também se mostrou irregular pela ausência de notificação válida. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$3.000,00 para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando o caráter punitivo e compensatório da medida. 8. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8018975-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelados, BOA VISTA SERVIÇOS S.A. e AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto condutor.